Tribunal: TJDFT
Processo: 0707671-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO No 32.159/97. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. SERVIDORA DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO. DECISÃO REFORMADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. Trata-se, na origem, de Cumprimento Individual da Sentença proferida na Ação Coletiva no 32.159/97, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA em desfavor do Distrito Federal, na qual foi determinado o restabelecimento do pagamento do benefício alimentação suspenso pelo Decreto Distrital no 16.990/1995.
2. A questão relativa à legitimidade ativa da Exequente/Agravada para o ajuizamento do Cumprimento Individual da Sentença Coletiva proferida na Ação Coletiva no 32.159/97, constitui matéria de ordem pública, que pode ser apreciada, de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, consoante determina o art. 485, VI, § 3o, do CPC/15. Precedentes do STJ e do TJDFT.
3. Embora a suspensão do benefício alimentação, pelo Decreto no 16.990/1995, tenha alcançado todos os servidores da Administração Direta e Indireta do Distrito Federal, ao ajuizar a Ação Coletiva no 32.159, em 1997, o Sindicato Autor optou por colocar no polo passivo da demanda apenas o Ente Público (Distrito Federal), razão pela qual apenas ele foi condenado ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data da impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97, dia 28/4/1997.
4. No período abarcado pela sentença proferida na Ação Coletiva no 32.159/1997 – janeiro de 1996 a 28/4/1997 – a Exequente/Apelante era servidora da Fundação Educacional do Distrito Federal, que somente foi extinta em julho de 2000, com a publicação do Decreto Distrital no 21.396/2000, passando os respectivos servidores, a partir de então, a integrar o quadro de pessoal da Administração Direta do DF.
5. Inexistindo condenação da Fundação Educacional do Distrito Federal na Ação Coletiva no 32.159/97, não há que falar em extensão do presente título executivo para atingir os servidores vinculados àquela pessoa jurídica autônoma, mesmo com a posterior extinção da referida fundação e incorporação pelo Distrito Federal, inexistindo, ainda, sucessão da obrigação entre as pessoas jurídicas.
6. Além desse aspecto, à época da propositura da ação, em 30/6/1997, o SINDIRETA não representava os servidores das Fundações, mas apenas os pertencentes à Administração Direta, Autarquias e Tribunal de Contas do Distrito Federal, consoante artigos 1o e 34 do Estatuto da entidade.
7. Constata-se, assim, de ofício, a ilegitimidade ativa da Exequente/Agravada, impondo-se a extinção do Cumprimento Individual de Sentença, sem resolução do mérito (CPC/15, art. 485, VI, § 3o).
8. Agravo de Instrumento conhecido e provido.